Tribunal: TJDFT
Processo: 0751409-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0751409-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação criminal, com pedido de liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da decisão de ID 66835724, confirmada ao ID 66835726, proferida pelo JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ (Juízo das Garantias) nos autos do Inquérito Policial 0716094-55.2024.8.07.0006, versando sobre suposto crime de desacato (CP, art. 331) praticado por Clayton Passos de Barros e Claudia Alves de Barros e crime de trânsito (Lei 9.503/97, art. 306) cometido por Clayton Passos de Barros, que, embora tenha anuído com a alegada incompetência do Juiz Natural (Tribunal do Júri e Vara dos delitos de Trânsito de Sobradinho) para o qual o feito foi inicialmente distribuído, indeferiu o declínio da competência em favor da Vara Criminal de Sobradinho. Ao ID 67982419, a Defensoria Pública requer a intimação do advogado constituído por Clayton Passos de Barros e Claudia Alves de Barros e, por conseguinte, o seu descadastramento do feito. Em consulta aos autos do referido Inquérito Policial, verifica-se que, ainda que a autoria dos mencionados delitos imputados à Clayton e Cláudia se encontre em apuração, Alex das Neves Germano, OAB/DF 57093, está cadastrado no feito como patrono dos investigados. Desse modo, defiro o pedido da Defensoria Pública. À secretaria para que providencie o cadastramento do advogado Alex das Neves Germano OAB/DF 57093, como patrono dos interessados (em apuração) e, seguidamente, proceda-se ao descadastramento da Defensoria Pública. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora